Tribunal: TJSP
Processo: 1035873-23.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – Relação jurídica caracterizada – Saldo devedor decorrente de conta corrente e cartão de crédito não adimplido – Ocorrência de cessão regular – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade das dívidas e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito na remessa de nome para cadastro de inadimplentes – Indenização

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – Relação jurídica caracterizada – Saldo devedor decorrente de conta corrente e cartão de crédito não adimplido – Ocorrência de cessão regular – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade das dívidas e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito na remessa de nome para cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Sentença de improcedência mantida, afastada pena por litigância de má-fé – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035873-23.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DAVISON
CAIO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ATIVOS
S/A
-
SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035873-23.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 25.094 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1035873-23.2019 – SOROCABA.
Apelante: Davison Caio da Silva.
Apelada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.
Juiz: Pedro Luiz Alves de Carvalho.
Voto 25.094
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO
Relação jurídica
caracterizada Saldo devedor decorrente de conta
corrente e cartão de crédito não adimplido

Ocorrência de cessão regular Conjunto probatório
que permite se conclua pela validade das dívidas e
legalidade da conduta da ré Ausência de ilícito na
remessa de nome para cadastro de inadimplentes
Indenização indevida Sentença de improcedência
mantida, afastada pena por litigância de má-fé
Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 186/188, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
exclusão de apontamento e indenização por dano moral movida pelo apelante
à apelada
honorários advocatícios de R$1.000,00, observada justiça
gratuita, além de indenização no equivalente a dez salários mínimos e multa
de igual valor, tudo por litigância de má-fé (a reverter em favor da ré).
Diz-se da ausência de exibição do contrato de cessão de crédito,
a conter os valores específicos discutidos. Insiste que os documentos exibidos
pela apelada são genéricos e não fazem menção à dívida questionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035873-23.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 25.094 - (fr)
3
Defende não ter sido demonstrada a legitimidade dos apontamentos referidos
e que há dano a ser indenizado. Não há razão ou prova inequívoca a ensejar
fixação de penalidade como litigante de má-fé, porque se cuidou de mero
exercício constitucional do direito de ação. Antes do ajuizamento, procurou
contato com apelada para esclarecer a situação, sem sucesso (fls. 191/202).
Veio resposta (fls. 206/220). Na origem, o autor foi cientificado
dos documentos anexados com a resposta, havendo manifestação a respeito
(fls. 250/253).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. O autor formulou pedido de
declaração de inexigibilidade de débito e o cumulou com indenização por
danos morais, sob alegação de desconhecer a razão dos apontamentos
indicados a fls. 25/26.
Na contestação, a ré demonstrou que as restrições foram
efetuadas de forma legítima, em razão de saldo devedor decorrente de cessões
de crédito pactuadas com o Banco do Brasil e Banco Santander, consoante
esclarecido a fl. 35 e na forma da documentação acostada a fls. 61/150. Na
sequência processual, a apelada anexou a documentação complementar de fls.
221/246, do qual o apelante foi cientificado e ofereceu manifestação (fls.
250/253).
Confrontado com tais papéis e evidências, o autor continuou a
sustentar inexigibilidade da dívida. Embora tenha confirmado existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035873-23.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 25.094 - (fr)
4
anterior de relacionamento comercial com os bancos aludidos (fl. 194,
primeiro parágrafo), disse que não há prova cabal das dívidas questionadas.
Em linhas gerais, o apelante nada informou, na petição inicial,
acerca de sua relação jurídica com as instituições financeiras aludidas,
impugnando o débito de forma genérica. Depois, diante dos elementos
trazidos pela ré, não negou, efetivamente, as contratações (até confirmou v.
fl. 194 referida). Limitou-se a questionar a inclusão indevida de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito e a ausência de demonstração da dívida.
Se reconhece a relação jurídica, caber-lhe-ia, unicamente,
comprovar o pagamento, vez que não é possível à ré a produção de prova de
fato inexistente (diabólica).
Contudo, não há por parte do apelante nenhum elemento a
evidenciar o adimplemento dos débitos ou até eventual hipótese de
fraude. Acrescente-se que, quando notificado pelo SERASA da
possibilidade de inclusão de seu nome em cadastro restritivo, constou a
informação de que se cuidaria de empréstimos em conta e de cartão de
crédito (fls. 57/58).
Não era, assim, hipótese de reconhecer inexigibilidade de débito,
uma vez que a apelada não praticou ilícito algum ao remeter o nome do autor
ao cadastro de inadimplentes. Antes, agiu no exercício regular de direito
reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).
Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus da prova
quanto aos fatos constitutivos de seu direito. E, pela documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035873-23.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 25.094 - (fr)
5
trazida, não há verossimilhança necessária para inversão do ônus da prova
na forma do art. 6o, VIII, do Código do Consumidor.
Eventuais inconsistências entre os contratos e as negativações,
por si só, não são suficientes para afastar a legalidade dos débitos, uma vez
que sabido que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito nem
sempre é a mesma, tampouco o valor da dívida, já que, sobre o período
referente à inadimplência, incidem juros e correção. E as alegações acerca da
legitimidade dos documentos apresentados pela ré são genéricas e não
possuem o condão de desconstituir sua validade.
A sentença não se altera. Porém, de se convir que, nas
especiais circunstâncias, não configurada clara litigância de má-fé, uma
vez que a conduta do autor não está enquadrada nas hipóteses dos incisos
do artigo 80 do CPC. Embora se possa admitir conhecesse o que
livremente contratou, as dívidas que geraram negativação são de tempos
atrás (junho de 2015 e maio de 2016 fl. 26) e não há indicativos de que
tenha procurado induzir deliberadamente o Juízo em erro e alcançar
objetivo ilegal.
As penalidades sobre litigância de má-fé, no caso, são afastadas,
por conseguinte.
Ainda que haja parcial acolhimento da apelação, fica mantida a
condenação do apelante nos ônus sucumbenciais (observada justiça gratuita
fl. 28), não havendo que se falar em honorários recursais, mormente
considerando que o apelo é provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035873-23.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 25.094 - (fr)
6
Assim, acolhe-se parcialmente o inconformismo apenas para
afastar a sanção, mantida a sentença, de resto, por seus fundamentos.
3. Pelo exposto, provê-se em parte o recurso.

Vicentini Barroso